Tribunal: TJMT
Processo: 1028826-64.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS DE ASSIS XAVIER - CPF: 025.540.821-89 (RECORRENTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0030-03 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1028826-64.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente:

LUCAS DE ASSIS XAVIER

Recorrida:

MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
COBRANÇA INDEVIDA
. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente alega que no dia 16.07.2022 contratou junto à reclamada uma diária de locação do veículo Hyundai HB20, placa RNO9A78. Alega que, ao acompanhar a inspeção veicular de entrega, observou que o pneu esquerdo dianteiro era de outra marca, comunicando o fato ao preposto da reclamada, que a despeito te ter confirmado o fato, fez constar no check-list de retirada a indicação de que os 4 pneus eram da marca Michelin. Aduz que ao indagar o preposto da Recorrida, obteve a informação de que não havia problema pois já sabiam da alteração da marca de um dos pneus, tendo, assim, assinado o mesmo conforme lhe foi apresentado.

2.

Salienta, contudo, o Recorrente, que o veículo estava desalinhado e com vibração ao frear, razão pela qual fez um vídeo para demonstrar o desalinhamento e, no dia seguinte, ao devolver o carro, os funcionários da Recorrida que o receberam apontaram que o pneu era de outra marca e que o carro estaria desalinhado, com o disco de freio empenado, tendo efetuado a cobrança de R$ 707,84 pelas avarias. Busca a compensação pelos danos morais suportados, além da repetição do indébito.

3.

Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação deve executá-la na forma e no tempo pactuado para que não seja responsabilizado por perdas e danos, conforme artigo 389 do Código Civil. Assim, qualquer falha na prestação do serviço caracteriza descumprimento contratual.

4.

No caso dos autos, a despeito de o Recorrente ter assinado o check-list de retirada do veículo com apontamento de que 4 pneus eram da marca Michelin, o vídeo por ele produzido no momento da realização da vistoria de entrega demonstra de forma clara que foi constatado no ato a divergência acerca da marca do pneu dianteiro direito. Ademais, o vídeo gravado quando o Recorrente já estava na posse do veículo também demonstra o desalinhamento, não tendo a Recorrida produzido nenhuma prova que desconstitua o direito do Recorrente.

5.

Assim, não há que se falar que o Recorrente tenha causado as avarias ao veículo, que deram origem à cobrança de valores pela Recorrida, pois, tão logo constatou as inconsistências indicadas na inicial, buscou solução junto à Recorrida para solucionar o problema, não tendo, contudo, logrado êxito.

6.

Dessa maneira, caracterizado está o defeito do serviço e obrigação objetiva pelo vício do produto, respondendo a empresa Recorrida, independentemente da existência de culpa, eis que não trouxe qualquer prova excludente de responsabilidade (art. 14°, § 3º, incisos I e II do CDC).

7.

Havendo comprovação de cobrança indevida, torna-se de rigor a restituição em dobro do montante indevidamente cobrado, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

8.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença parcialmente reformada.

11.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O cerne da questão posta a exame perante esta e. Turma Recursal restringe-se ao pedido de repetição do indébito
em razão da cobrança em duplicidade de valores, bem como o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Pois bem. No caso concreto, entendo que assiste parcial razão ao Recorrente.

Isso porque, embora a sentença recorrida tenha reconhecido a ocorrência de falha na prestação dos serviços por parte da empresa Recorrida, ao efetuar a cobrança indevida de valores, entendeu que o Recorrente não teria feito prova do pagamento do montante de
R$ 707,84 (setecentos e sete reais e oitenta e quatro centavos)
, deixando, assim, de condenar a Recorrida à repetição do indébito.

Todavia, conforme comprova extrato de cartão de crédito juntado pelo Recorrente nos Ids nº 162181741 e 162181742, foi efetivamente debitado do Recorrente o valor de
R$ 707,84 (setecentos e sete reais e oitenta e quatro centavos) em razão das supostas avarias no veículo locado.

Assim, merece reforma a sentença, devendo a restituição ocorrer de forma dobrada,
nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Do mesmo modo, tem razão o Recorrente em relação ao pleito de fixação de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
LUCAS DE ASSIS XAVIER

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa Recorrida à ressarcir ao Recorrente, ao título de dano material, o valor de R$ 1.415,68 (mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), já em dobro, corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº 6.899/81, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023